Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-95.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018119-95.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 777.849.101-00 (RECORRIDO), ISAIAS RAMOS FRANCA - CPF: 705.450.141-15 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1328-93 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018119-95.2022.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

Recorrido(s):

JOSE ROBERTO RIBEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O contrato virtual, selfie e documento pessoal encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

Frisa-se que diante de todas as provas a recorrida não apresentou comprovantes de pagamento, já que na inicial negou a relação jurídica.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Ex Positis”, opino pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para
declarar inexistente
o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, para
condenar
a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por
danos morais
, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Trouxe junto a contestação ID. 169119500, o contrato virtual, selfie e documento pessoal que prova a relação contratual entre os litigantes, o qual foi utilizado pela Recorrida, porém, sem a contraprestação pecuniária devida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, indefiro o pedido de incompetência por necessidade de perícia, arguida pela Reclamada/Recorrente, visto que, apresentado contrato virtual, selfie de contratação e documento pessoal diverso do apresentado na inicial.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da autora, ora recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida, negando a contratação/utilização de cartão de crédito, e na impugnação sustenta que apenas foram juntadas telas sistêmicas.

Na inicial a autora aduz que desconhecia o débito no valor de R$ 48,80.

Entretanto, na contestação foi juntado um contrato digital, está acompanhando de documento pessoal e
selfie
, faturas com consumo, não apresentando a Reclamante nenhum comprovante de pagamento, tornando-se incontroversas as provas, não se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou seus débitos com a recorrente.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023